Tribunal: TJES
Processo: 5006207-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006207-57.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEIDE DE FREITAS SAMPAIO MOREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (SICI) E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento, pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Alto Rio Novo, de bomba de infusão de insulina (Minimed 780G) e insumos correlatos para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) determinar se ocorre incompetência funcional do Juízo de Vara Única decorrente da alteração de rito e concomitante indeferimento da tutela de urgência; (ii) definir se a ausência de intimação prévia da parte autora para se manifestar sobre a nota técnica do NATJUS configura cerceamento de defesa; e (iii) estabelecer se estão preenchidos de forma cumulativa os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e os critérios fixados no Tema Repetitivo 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de Vara Única detém jurisdição plena para processar e julgar causas vinculadas tanto ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quanto ao rito comum, o que afasta a alegação de incompetência funcional por se tratar de mera regularização formal do procedimento.

O exame do pedido de tutela provisória de urgência opera-se sob cognição sumária, de modo que a consulta ao NATJUS atua como subsídio eminentemente técnico e autoriza o diferimento do contraditório para a fase regular de instrução processual, sem eivar a decisão de nulidade.

A concessão judicial de fármacos ou insumos não incorporados às políticas públicas do SUS pressupõe a demonstração cabal da imprescindibilidade do item e a ineficácia das alternativas terapêuticas estatais fornecidas, conforme os requisitos cumulativos do Tema Repetitivo 106 do STJ.

A estabilidade biológica e o bom controle da patologia atestados por indicadores laboratoriais recentes da própria paciente evidenciam a eficácia do regime convencional oferecido pelo SUS, descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato necessários à concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEIDE DE FREITAS SAMPAIO MOREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela” (n° 5032060- 30.2024.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que visava ao fornecimento, pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Alto Rio Novo, de bomba de infusão de insulina (Minimed 780G) e respectivos insumos, para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que (i) é hipossuficiente financeiramente, com renda mensal de aproximadamente R$ 1.706,53 e custos mensais com o tratamento de sua saúde que superam R$ 700,00, razão pela qual pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a substituição do tratamento fornecido pela rede pública por equipamento e insumos específicos, já prescritos e com registro na ANVISA; ii) possui 42 anos de idade e foi diagnosticada, desde os 30 anos de idade, com Diabetes Mellitus Tipo 1, apresentando quadro de instabilidade glicêmica, hipoglicemias severas e variações significativas ao longo do dia, quadro que não tem sido controlado pelos meios convencionais ofertados pelo SUS, conforme atestado por laudo médico subscrito por sua endocrinologista assistente; (iii) houve requerimento administrativo junto ao Estado do Espírito Santo para fornecimento dos itens, sem qualquer resposta, o que evidencia o interesse de agir e afasta a aplicação do Enunciado nº 03 da Primeira Jornada de Direito da Saúde do CNJ; (iv) o Juízo de origem indeferiu o pedido de forma inadequada, baseando-se exclusivamente em parecer técnico do NAT, ignorando o conteúdo circunstanciado do laudo médico individualizado e não oportunizando à parte manifestação sobre tal parecer, o que caracteriza cerceamento de defesa e decisão surpresa; (v) a decisão agravada foi proferida por Juízo que já havia declinado da competência, razão pela qual é nula por violação ao princípio do juiz natural; (vi) estão preenchidos, de forma cumulativa, todos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106, justificando o deferimento da medida liminar pleiteada, diante da demonstração da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da incapacidade financeira da paciente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço deste recurso e passo ao exame das questões preliminares suscitadas.

I. Da Incompetência Funcional do Juízo de Primeiro Grau

Sustenta a Recorrente que a r. decisão objurgada padece de nulidade insanável, visto que o MM. Magistrado de 1º Grau determinou a alteração do rito e, de forma concomitante, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A meu ver, tal insurgência não merece prosperar, pois, tratando-se de comarca dotada de Vara Única, o Juízo de Alto Rio Novo acumula jurisdição plena para processar e julgar causas vinculadas tanto ao rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), quanto ao Procedimento Comum do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a determinação de adequação da autuação quanto à classe processual constitui mera regularização formal exercida no âmbito da condução do processo, inexistindo qualquer cisão orgânica ou incompetência funcional capaz de macular o pronunciamento judicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

II. Do Cerceamento de Defesa por Ausência de Intimação da Nota Técnica do NATJUS

Argui a Agravante a nulidade do
decisum
ante a falta de oportunidade para impugnar ou tecer esclarecimentos sobre a Nota Técnica emitida pelo órgão de assessoramento técnico do Poder Judiciário, o que configuraria decisão surpresa.

Mais uma vez, carece de razão jurídica a irresignação, haja vista que o exame acerca do pedido de concessão de tutela provisória de urgência funda-se em um juízo de cognição vertical sumária e perfunctória.

Desse modo, a consulta aos Núcleos de Apoio Técnico em Saúde (NATS/NATJUS) atua como um instrumento de caráter eminentemente auxiliar, prestando subsídio estritamente científico ao julgador diante da complexidade da matéria médica.

Destarte, o contraditório, nas hipóteses de cognição urgente e liminar, pode perfeitamente apresentar caráter diferido (postergado), sendo resguardado à parte o direito de debater a integralidade dos elementos técnicos na instrução regular do feito, antes do pronunciamento final de mérito.

Visto que a ausência de abertura de prazo prévio para manifestação acerca da nota técnica não invalida o ato decisório cautelar, afasto a preliminar.

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a existência dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência antecipada, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Registro, por oportuno, que, ao proferir a r. decisão objeto do presente recurso, o MM. Juiz
a quo
consignou que:

“
(...) a prova produzida na inicial e as assertivas trazidas pela parte autora, em cotejo com os elementos constantes do parecer técnico de id. 48032775, não são suficientes para,
“in limine litis",
conceder integralmente a tutela provisória de urgência pleiteada.

No que concerne à probabilidade do direito invocado pela parte autora
, a
mesma não parece não ter sido evidenciada nestes autos, ao menos neste momento preambular do processo.

Consta do parecer técnico de ID nº 54876933 que o NAT avaliara que
“não há elementos técnicos que justifiquem a indicação do Sistema de Infusão Contínuo de Insulina (SICI) e insumos”
(pág. 04).

Nesta linha, haja vista os elementos técnicos trazidos aos autos pelo Núcleo de Assessoramento Técnico, tenho por bem concluir que, ao menos neste momento gestacional do processo, não fora carreado aos autos dados e comprovações suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do remédio pretendido pela parte autora.

Neste contexto, tenho por certo que o quadro fático probatório emoldurado nos autos vai de encontro a alguns dos Enunciados aprovados na Primeira Jornada de Direito à Saúde do CNJ, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 14

Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste sentido, entendo que não merece acolhida o pedido de tutela provisória de urgência quanto ao exame pretendido nos autos.

Quanto a tal ponto, relembro, ainda, que o Enunciado nº 18, da Primeira Jornada de Direito da Saúde do CNJ, orienta que
"sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde (NATS)"
. O Enunciado, a meu sentir, possui elevada carga de racionalidade, uma vez que permite ao magistrado subsidiar-se de argumentos técnicos encampados pelo NAT para proferir decisão mais bem arrimada em elementos científicos que não possui, ante a especificidade da matéria.

Registrado pelo NAT a inexistência de elementos suficientes para acolhimento do pleito autoral, impõe-se o indeferimento da tutela provisória almejada.

Em relação ao perigo de dano, extrai-se da inicial que embora explanado com maior profundidade na peça de ingresso, os exames laboratoriais da requerente indicam que a paciente apresenta ótimos controles e ausência de complicações relacionados ao seu tratamento atual contra a diabetes mellitus tipo I (conforme parecer técnico de ID. 54876933)

Inclusive, conforme enunciado n.º 03, da Primeira Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e na Saúde Suplementar”. O que não foi comprovado nos autos.

Isto posto, ausentes os pressupostos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência vindicada,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial. (...)”

Para o balizamento de demandas que versem sobre o fornecimento de tratamentos ou insumos de saúde não incorporados aos atos normativos do Sistema Único de Saúde, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), a necessidade de preenchimento cumulativo de três requisitos materiais, destacando-se a comprovação da imprescindibilidade do item e a demonstração cabal da ineficácia das alternativas terapêuticas públicas fornecidas.

Debruçando-se sobre o acervo probatório coligido aos presentes autos, denota-se que a probabilidade do direito e a urgência médica pretendidas pela Agravante não restaram evidenciadas.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa e os termos descritos no laudo da Dra. Maria Gabriela Martins, a Nota Técnica do NATJUS foi conclusiva e categórica ao assentar que "não há elementos técnicos que justifiquem a indicação do Sistema de Infusão Contínuo de Insulina (SICI) e insumos".

Tal conclusão amparou-se nos exames laboratoriais da própria Agravante, datados de 20/06/2024, que revelam a estabilidade biológica da paciente através de quatro indicadores:
i)
Glicose Plasmática: Demonstra que a paciente apresenta o resultado de 92 mg/dL, valor que se encontra idealmente posicionado dentro do intervalo de referência de 70 a 100 mg/dL, atestando uma condição de normalidade em jejum;
ii)
Hemoglobina Glicada (A1C): Identifica o índice de 6,8% e, conforme as balizas da medicina aplicada, qualquer resultado abaixo de 7,0% é textualmente classificado como um indicador de "Bom Controle" da Diabetes Mellitus;
iii)
Creatinina Sanguínea: Aponta o registo de 0,57 mg/dL, um nível satisfatório que se alinha com o parâmetro de normalidade para indivíduos do sexo feminino, estipulado entre 0,60 e 1,20 mg/dL;
iv)
Microalbuminúria (Amostra Isolada): Exibe o patamar de 2,4 mcg/mg de creatinina, o que se situa significativamente abaixo do teto de alerta clínico, que determina que o valor deve ser inferior a 30,0 mcg/mg para afastar suspeitas de lesão renal ativa.

Logo, o panorama emoldurado neste grau recursal demonstra a eficácia real, concreta e duradoura do regime terapêutico convencional atualmente adotado pela paciente — baseado em aplicações diárias de análogos de insulina rápida (Fiasp) e prolongada (Tresiba).

Não se descura que a inserção da tecnologia de infusão automatizada contínua possa representar um avanço de ordem qualitativa na rotina da paciente. Contudo, para fins de intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde e na regular regulação de recursos do SUS, faz-se estritamente necessária a prova da falha ou da total insuficiência dos Protocolos Clínicos Oficiais no organismo do cidadão, o que pode ser melhor verificado após a adequada instrução probatória nos autos de origem.

Ainda que se sopese o novo laudo formulado pela Dra. Luana Bridi em agosto de 2025, o qual promoveu a atualização técnica dos insumos para a linha Guardian 4, verifica-se que o referido documento permanece adstrito à esfera das alegações unilaterais e descrições acadêmicas teóricas, desprovido do lastro documental matemático (gráficos de monitoramento contínuo) apto a elidir a presunção de suficiência extraída do hemograma e da glicada de 6,8% da Agravante.

Com efeito, não consta nos autos qualquer diário glicêmico consolidado, prontuário de atendimento emergencial recente ou histórico de internação hospitalar a atestar risco iminente à vida da paciente ou descompensação drástica.

Neste ponto, faz-se imperiosa a distinção fática (
distinguishing
) em relação a outros julgados desta Primeira Câmara Cível, nos quais a concessão da medida judicial deu-se porque o paciente logrou comprovar documentalmente a absoluta ineficácia e o insucesso do regime convencional público, restando cabalmente demonstradas as descompensações graves refratárias e as hipoglicemias severas de repetição, o que desenha quadro fático totalmente oposto ao apresentado nesta seara recursal.

Inexistindo, portanto, a demonstração da imprescindibilidade da substituição do tratamento atual e carecendo o recurso de prova do perigo de dano imediato, impõe-se prestigiar o tratamento ofertado pela rede pública de saúde, mantendo-se a r. decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)